Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO SUSEP CNSP 365/2028. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de (a) declarar rescindidos os contratos de seguro prestamistas referentes às cédulas de crédito bancárias de nos: 24872640, 21184094, 22107527, 17818058, 18252464, 19833608, 24882875, 24491382, 18115928, e (b) condená-la a pagar R$ 24.603,06, referente ao valor do prêmio a ser pago, proporcionalmente ao período a decorrer.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma não ser possível o cancelamento dos seguros prestamistas sem a repactuação dos contratos e a apresentação de nova garantia. Assevera não ser possível a devolução de valores, uma vez que o valor do prêmio é cobrado nas parcelas vincendas, juntamente ao montante principal do empréstimo. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da viabilidade do cancelamento de seguro prestamista e as suas consequências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Da análise dos autos, verifica-se que os contratos de números 24872640 (ID 74655252), 21184094 (ID 74655253), 22107527 (ID 74655254), 24882875 (ID 74655258) e 24491382 (ID 74658959) possuem cláusulas prevendo taxas de juros e custo efetivo total diferenciados para o caso de existência ou não de reciprocidade, que corresponde ao atendimento de determinados requisitos, dentre eles a apresentação de garantia contratual. A Resolução CNSP no 365/2018 disciplina a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista e restituição proporcional do prêmio.
6. Além da informação expressa no contrato de que é possível a sua resilição a qualquer tempo, no caso presente, trata-se de contrato de crédito consignado, cuja garantia é o próprio salário do contratante. O desconto é feito em folha de pagamento pelo próprio gestor público antes do crédito em favor do tomador, de modo que as condições mais favoráveis são estabelecidas pela garantia ofertada pelo salário, e não pela contratação de um seguro.
7. Nessa quadra, incontroverso que a contratação do seguro é opcional, sendo facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, conforme previsão contratual, e nos termos da Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, que estabelece que é cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo às Cédulas de Crédito Bancário, e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso Desprovido.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).